Tribunal: TJMT
Processo: 1046122-84.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046122-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RECURSO DA CVC BRASIL, PREJUDICADO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo julgou parcialmente procedente os pedidos dirimidos na inicial, para determinar a redução do
quantum
da multa aplicada ao autor, valor a ser cobrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo quantum deverá ser atualizado nos moldes do decidido nos temas 810/STF e 905/STJ.

No recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, id. 97628982, combate contra a redução da multa arbitrada, ao argumento de que o auto de infração consta de todos os fundamentos legais que ampara a sua imposição.

Acentua que uma vez observada a razoabilidade e proporcionalidade, mediante as ponderações sobre a gravidade da infração, vantagem auferida, e condição econômica daquele que pratica a infração, há o necessário da motivação e a preponderância da multa aplicada.

Suscita que não há qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida para que seja mantida a multa fixada no processo administrativo que imputou sanção de multa a Apelante.

Já a parte requerente, em suas razões, defende que ao tomar conhecimento da reclamação, apresentou os esclarecimentos sobre os fatos, acostando aos autos o contrato que originou a reclamação e também o seu estatuto social, onde constavam expressamente o seu endereço atualizado.

No entanto, todas as intimações subsequentes foram endereçadas incorretamente, e com isso não houve regular intimação acerca da audiência que foi realizada no dia 26/03/2019 e, por esta razão, a Apelante não compareceu ao ato na data em questão, dando causa a multa aplicada.

Diante disso, afirmando ter havido nulidade processual, requer a anulação da multa aplicada no processo administrativo nº. 51.001.001.18-0008985.

Contrarrazões pelas partes devidamente apresentadas nos ids. 97628984 e 97628986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ajuizou a Ação Anulatória nº 1046122-84.2019.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
q
ue foi julgada parcialmente procedente
para minorar

a pena de multa aplicada pelo PROCON/MT nos autos do processo administrativo nº F.A. 51.001.001.18-0008985, no valor de R$ 80.000,00, por infração à legislação consumerista e agravada pela reincidência, decorrente da reclamação movida pelo consumidor Valmir Gonsalves Oelke.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo em apreço fora autuado
, decorrente da reclamação movida pelo consumidor Valmir Gonsalves Oelke, pelo fato de ter contestado o valor de R$973,24, referentes à multa de cancelamento da passagem aérea comprada por intermédio da autora.

Após provocação do Procon, a autora informou que a multa de cancelamento, que previa a não devolução do valor das passagens aéreas, constava no contrato assinado entre as partes e, portanto, não seria ilegal a retenção de tal valor.

Na audiência de 26/03/2019 perante o Procon, a autora não compareceu. Diante disso, foi notificada para apresentar Defesa Escrita, atendida em 22/04/2019 e alegando, novamente, que a multa não é ilegal posto que prevista no contrato.

Foi proferida decisão pelo Procon com a aplicação de multa ao autor no valor de R$ 80.000,00, por infração à legislação consumerista e agravada pela reincidência (ID 24920026 e ID 24920922).

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade do processo administrativo enquanto o segundo apelante, ora requerente combate a nulidade do processo administrativo.

Dito isso, têm-se que o cerne processual é quanto ao respeito
aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, havidos no processo administrativo.

Assim, analisarei os recursos concomitantemente.

Preambularmente, insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3º, X, c/c o art. 4 º, III e IV, o PROCON estadual ou municipal tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo; funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, e aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Assim, mostra-se legítimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O processo administrativo está acostado aos autos no id. 97625529. Às fls. 38/40 prestou esclarecimentos.

O aviso de recebimento da notificação para comparecer em audiência está nas fls. 80/81.

A decisão administrativa encontra-se fundamentada às fls. 63/70.

Quanto aos princípios acima citados, verifica-se dos documentos trazidos aos autos que no procedimento administrativo foi observado o contraditório e a ampla defesa, bem como dado ciência à empresa de todos os atos do processo, oportunizando-a a dele participar, não havendo que se falar-se, portanto, em nulidade do processo administrativo ou da multa por meio dele aplicada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Por fim, em relação ao valor da multa, ressalta-se que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Tem-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo à população, dessa forma, o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica, devendo, para tanto, ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Diante da reclamação aqui já relatada, após a constituição do contraditório e a ampla defesa, o PROCON, em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, por decisão fundamentada, fixou a multa base no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando duas agravantes, a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo autuado e a condição econômica do fornecedor, elevou ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) demonstrando, assim, que o montante estabelecido não foi resultado de simples cálculo aleatório ou subjetivo.

Logo, a meu ver, in casu, não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o PROCON fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da empresa e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Além do mais, importante consignar que é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, contudo, no caso dos autos, está claro que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Com essas considerações, dou provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para: 01) reconhecer a legalidade da multa do PROCON aplicada no Processo Administrativo nº nº. 51.001.001.18-0008985.; 02) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, manter a multa no valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo; 03) invertendo o ônus da sucumbência, condenar a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. E, consequentemente, julgo prejudicado o apelo interposto pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022